Tribunal: TJDFT
Processo: 0720311-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Consumidor. Ação de conhecimento. Dano moral – manutenção de negativação do nome da consumidora por dívida declarada nula – divergência quanto ao número do contrato – relação de causalidade não demonstrada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora pretende obter indenização por danos morais, alegando que, em outro processo já transitado em julgado, foram declarados nulos os contratos de mútuo, mas que, não obstante, a instituição financeira permanece mantendo seu nome negativado.
2. A parte autora foi intimada a informar os números dos contratos declarados nulos no processo anterior. Em seguida, sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de que o número do contrato constante na negativação é diverso dos dois contratos declarados nulos.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a juntada de novos documentos depois de prolatada a sentença; e (ii) saber se a negativação promovida pela instituição financeira está relacionada com o processo anterior, extraindo daí as consequências jurídicas.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. Assim, não serão analisados os documentos juntados por ocasião da interposição do recurso inominado.
6. Procedido o reexame das provas dos autos, mantenho a solução adotada na sentença de origem. A parte autora, no ID 75132026 - Pág. 1, informou que os dois contratos declarados nulos no processo no 0706448-70.2023.8.07.0001 possuem os seguintes números: 2693589991, no valor de R$ 10.875,11, e 2693594505, no valor de R$ 9.032,24.
7. O documento que comprova a negativação do nome da parte autora, juntado por ela no ID 75131297 - Pág. 1, faz referência a contrato diverso, de no 20221225069.
8. O objeto da presente ação limita-se à verificação de eventual vínculo entre a negativação impugnada e os contratos declarados nulos no processo no 0706448-70.2023.8.07.0001. Contudo, não restou demonstrada qualquer relação de causalidade entre tais contratos e a negativação, uma vez que os números contratuais são distintos. Assim, não se verifica ilegalidade na negativação promovida pela instituição financeira.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a